Tribunal: TJSP
Processo: 1001183-79.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO OMBRO DIREITO - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELO INSS - PRETENSÃO DE SE

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO OMBRO DIREITO - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELO INSS - PRETENSÃO DE SE RESSARCIR DO VALOR PAGO - INADMISSIBILIDADE.
"Cabendo ao INSS o pagamento dos honorários periciais para a efetiva produção da prova por força da previsão do § 2o do artigo 8o da Lei 8.620/93, deve, ao final, arcar com tal despesa, não se cogitando de ressarcimento seja pelo autor, que possui isenção legal por força de lei, seja pelo Estado que sequer participou da lide".